Tribunal: TJES
Processo: 5028952-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028952-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WILLIAM PIMENTEL CANTUARIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APREENSÃO IMOTIVADA DE VEÍCULO. NARRA O AUTOR QUE, A DESPEITO DE TER PAGO AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE SEU AUTOMÓVEL, FOI PARADO EM BLITZ E TEVE SEU VEÍCULO APREENDIDO. RELATA QUE TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, VINDO A SABER QUE TAL FATO SE DEVIA A ERRO SISTÊMICO DO DETRAN, QUE NÃO LANÇOU INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL. ADUZ QUE, PARA RETIRAR O VEÍCULO DO PÁTIO, TEVE DE PAGAR TAXAS. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DAS TAXAS, CANCELAMENTO DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA MULTA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$1.500,00 E RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PAGAS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVAMENTE, CONFORME CERTIFICADO PELA SERVENTIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ADEQUADA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, EIS QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE TODOS OS INFORTÚNIOS DO AUTOR DECORRERAM DE ERRO SISTÊMICO DO DETRAN. REQUERENTE PRIVADO DO USO DE SEU AUTOMÓVEL DURANTE FINAL DE SEMANA E, AINDA, COMPELIDO A PAGAR TAXAS POR APREENSÃO A QUE NÃO DEU CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)